Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46